Tribunal: TJSP
Processo: 2069569-54.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Plantão Judicial - 2o Grau
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA e RECEPTAÇÃO QUALIFICADA – ART. 2o, "CAPUT", DA LEI 12.850/2013, NA FORMA ART. 69, COM O ART. 180, § 1o, AMBOS DO CP - INSURGÊNCIA CONTRA A CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA, MEDIANTE DECISÃO CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E EMBORA ESTIVESSEM AUSENTES OS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP.
PACIENTE ELIEL – PERDA DO OBJETO – Paciente teve sua

Ementa:
HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA e RECEPTAÇÃO QUALIFICADA – ART. 2o, "CAPUT", DA LEI 12.850/2013, NA FORMA ART. 69, COM O ART. 180, § 1o, AMBOS DO CP - INSURGÊNCIA CONTRA A CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA, MEDIANTE DECISÃO CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E EMBORA ESTIVESSEM AUSENTES OS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP.
PACIENTE ELIEL – PERDA DO OBJETO – Paciente teve sua prisão preventiva revogada pela autoridade impetrada durante o trâmite do writ, expedindo-se alvará de soltura em seu favor.
PACIENTE LUIS ANTONIO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – A decisão combatida se encontra suficientemente fundamentada, demonstrando de forma adequada a necessidade de manutenção da custódia cautelar do paciente, em consonância com disposto artigo 93, inciso IX, da Carta Magna. De outro lado, remanescem os requisitos da prisão preventiva, nos termos do art. 312, do CPP. Na espécie, apresenta-se fundamentada a manutenção da prisão cautelar, como forma de garantir a ordem pública em caso no qual se constata a existência de organização criminosa, ao que tudo indica, liderada pelo paciente Luis Antonio, voltada à receptação sistemática de veículos, desmanche e revenda das peças automotivas, elementos a denotar maior reprovabilidade da conduta e a periculosidade social do paciente, circunstâncias a justificar a manutenção da medida extrema no caso em tela. Tais circunstâncias autorizam a decretação da prisão preventiva, pois, conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, HC 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20/2/2009).
CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR, POIS O PACIENTE LUIZ ANTONIO É ACOMETIDO DE CÂNCER – NÃO CONHECIMENTO – Não foram formulados pedidos junto ao Juízo de 1a Instância, de modo que não podem ser originariamente examinados em Segundo Grau, porque representaria supressão de Instância.
Ordem parcialmente conhecida e, nesta extensão, denegada, na parte em que não restou prejudicada.